Tribunal: TJBA
Processo: 0500714-95.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500714-95.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACELIO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NELSON PASCHOALOTTO

V J

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR. TEMA 1132/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, a comprovação da constituição em mora se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, prescindindo-se da assinatura do devedor ou de sua ciência pessoal.

II – Tendo sido enviada a notificação ao endereço contratual, restou válida a constituição em mora, sendo cabível o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0500714-95.2015.8.05.0054
, da Comarca de Catu, em que figuram como
Apelante
ACÉLIO LIMA DA SILVA e como
Apelado
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI
RELATORA